Tribunal: TJMT
Processo: 1042722-23.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042722-23.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MOACIR DA FONSECA CANETT JUNIOR - CPF: 705.239.321-20 (APELANTE), JOSE CARLOS PRESTES VIEIRA - CPF: 094.498.039-27 (ADVOGADO), EDUARDO SANTOS HERNANDES - CPF: 042.610.579-64 (ADVOGADO), GABRIELA PEQUENO ALVES DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 104.752.619-09 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

MOACIR DA FONSECA CANETT JUNIOR

APELADO(S):

ITAU UNIBANCO HOLDING S/A

APELADO(S):

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

APELADO(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DÍVIDAS DO AUTOR SEQUER COMPROMETEM O LIMITE PERCENTUAL PREVISTO NO
DECRETO ESTADUAL N. 691/2016

–
ALEGADO INTERESSE NA REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS, NA FORMA DA LEI N. 14.181/2021 – DESACOLHIMENTO – NARRATIVA INICIAL QUE NÃO INDICA QUALQUER CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDADO PELO POSTULANTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL BÁSICO (ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DO MEIO) NO PROCESSAMENTO DA REPACTUAÇÃO PELO RITO ESPECIAL – SOMATÓRIO DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DESPESAS MENSAIS CORRENTES A COMPROMETER APENAS 52% DE SEUS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – VALOR SUPERIOR AO MÍNIMO EXISTENCIAL (
ART. 3o DO DECRETO N. 11.150/2022) SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Ainda que a Lei do Superendividamento (Lei n 14.181/2021) preveja um rito especial bifásico para as ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor, para que haja interesse
processual básico (utilidade e proporcionalidade do meio)
no processamento da ação inclusive para acessar a
fase conciliatória, mister que, à luz de um raciocínio minimamente lógico, seja possível inferir da narrativa inicial do postulante (causa de pedir), ainda que apenas hipoteticamente, a possível condição de superendividado, sem a garantia do mínimo existencial.

Deduzidas da renda líquida do postulante todas as despesas por ele elencadas na sua exordial – tanto as relativas as parcelas dos contratos de empréstimos consignados, como as despesas básicas correntes – se sobram valores muito superiores ao indicado no art. 3o do Decreto n. 11.150/2022 como parâmetro básico de o
mínimo existencial
, é de se manter a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito, diante da absoluta falta de interesse processual.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MOACIR DA FONSECA CANETT JUNIOR

APELADO(S):

ITAU UNIBANCO HOLDING S/A

APELADO(S):

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

APELADO(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
MOACIR DA FONSECA CANETT JUNIOR
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento)
n. 1042722-23.2023.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
ITAU UNIBANCO HOLDING S/A
, a qual extinguiu o feito originário sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual em face da não demonstração da condição de superendividado, bem como condenou o autor apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade foi suspensa na forma do §3o do art.98 do CPC/15, deixando de condená-lo quanto aos honorários por não ter sido sequer determinada a citação dos réus.

Narra o recorrente que ajuizou a ação para a repactuação de dívidas prevista no art.104-A do CDC (Introduzido pela Lei n. 14.181/2021 – Lei do Superendividamento), com pedido de tutela antecipada visando, inicialmente, que todos os credores fossem compelidos a se absterem de efetuar cobranças e de inscrever seu nome em cadastros de inadimplentes, assim como para que fosse realizada exibição dos documentos.

Afirma que, diante disso, a presente demanda foi devidamente instruída com todas as informações pertinentes aos contratos de empréstimos consignados e pessoais firmados pelo autor junto às instituições requeridas, incluindo-se cálculos e provas de que os descontos

– R$4.265,63 – estão colocando sua subsistência em perigo, vez que tomam 45% de sua renda mensal líquida, prejudicando, assim, sua dignidade, uma vez que falta dinheiro para arcar com a despesas mínimas, como mercado e farmácia.

Explana, mais afrente que aufere um rendimento bruto de R$6.555,75, e que no final de todos os descontos, recebe apenas R$ 5.454,25 líquidos, para pagar todas as suas contas mensais, conforme demonstrado na inicial.

Alega que, todavia, o julgador singular julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, por entender que o Decreto Estadual n. 691/2016 – que diz respeito à totalidade de descontos efetuados a qualquer título na folha do servidor estadual – autorizam o comprometimento de mais de 70% dos seus ganhos, e que, portanto, o autor não senão se encontra em situação de superendividamento.

Inconformado, sustenta que o mencionado Decreto Estadual (n. 691/2016) não se aplica ao caso dos autos, o qual se sujeita à citada Lei n. 14.181/2021, a qual se propõe justamente normatizar o princípio da prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor, trazendo mecanismos de prevenção, conciliação, tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor pessoa natural e a preservação de um
mínimo existencial
(art. 4o, inciso X e art. 5o, incisos XI, XII e XIII, ambos do CDC) que, na hipótese dos autos, não estaria sendo garantido.

Pontua que, de acordo com o §1o do art.54-A do CDC, incluído pela referida Lei n. 14.181/2021,
“entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.”

Alega que, no caso, a probabilidade do direito alegado pelo apelante decorre planilha de cálculo e do holerite carreados aos autos, os quais confirmam que os descontos realizados pelos empréstimos consignados estão muito acima do teto de legal de 30%.

Aduz que diante dessas despesas não é mais capaz de arcar com as demais despesas relacionadas a moradia, alimentos, roupa, remédios e todas as contas básicas, pois passa por inúmeras dificuldades, angústias, temendo até mesmo passar necessidade juntamente com sua família.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido o seu direito de ver suas dívidas repactuadas, de modo que lhe seja garantido o mínimo existencial e a dignidade humana.

Sem contrarrazões, uma vez que o feito sequer foi angularizado.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Com efeito, a Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) promoveu alterações no CDC, de maneira a estabelecer um rito específico capaz de possibilitar a repactuação de dívidas perante os credores, àquelas pessoas que, devido à quantidade das obrigações pecuniárias, vem sofrendo um comprometimento de sua renda mensal em um quinhão de tal ordem desproporcional, que vulnera o conceito do mínimo existencial.

Nesse procedimento, será observada, em regra, uma liturgia bifásica que se inicia, em princípio, com uma fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas enquadradas como superendividamento, oportunidade em consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A).

Apenas na hipótese de sua frustração é que o julgador instaura o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório nos termos do ar.104-B do CDC.

No entanto, para que seja possível processar esse tipo de procedimento inicial, mister que o postulante indique, minimamente, a existência de interesse processual a movimentar a máquina judiciária.

Com efeito,

a situação em questão reclama a aplicação compartilhada do
princípio constitucional da proporcionalidade
e do da
utilidade do ato processual
.

Nesse contexto, importa registrar que no direito germânico o
princípio da proporcionalidade
adquiriu uma conotação mais objetiva, que se restringe em três elementos, quais sejam: a)
adequação
(pertinência ou aptidão) entre o meio e o fim, ou seja, as medidas adotadas devem ser apropriadas aos fins pretendidos; b)
necessidade
(exigibilidade ou vedação ou proibição do excesso ou escolha do meio mais suave), significa dizer que dentre as várias soluções possíveis, deve-se optar pela menos gravosa, e c)
proporcionalidade
em sentido estrito que, nas palavras de CANOTILHO, trata-se
“de uma questão de ‘medida’ ou ‘desmedida’ para se alcançar um fim: pesar as desvantagens dos meios em relação às vantagens do fim”
(
in
Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 4a ed., p. 269).

Destarte, é sob o enfoque desse preceito constitucional e de seus subprincípios que deve ser analisado o caso concreto, já que, para que seja válido do ponto de vista constitucional, precisa ser adequado, necessário e proporcional em sentido estrito.

Ora, segundo preceitua o §1o do art.54-A do CDC, incluído pela referida Lei n. 14.181/2021,
“entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas,
sem comprometer seu mínimo existencial
, nos
termos da regulamentação
.”

E nesse particular,
o Decreto n 11.150/2022 – que regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor –, estabelece expressamente no seu, art. 3o que,
“no
âmbito da prevenção, do tratamento
e da conciliação administrativa ou judicial
das situações de superendividamento,
considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00
(seiscentos reais)”

Logo, para cogitar o manejo de uma ação fundada na Lei do Superendividamento, e ter interesse processual básico até mesmo para fazer jus à fase conciliatória é preciso que ao menos da narrativa inicial (causa de pedir) seja admissível, à luz do raciocínio minimamente lógico, que o postulante possa ser considerado, ainda que hipoteticamente, superendividado.

Note-se que não se está a exigir aqui que haja provas robustas da falta de condições financeiras do postulante de arcar suas dívidas contratuais e de serviços básicos sem comprometer seu mínimo existencial.

O fato, porém, é que na hipótese, os percentuais de comprometimento da renda líquida narradas pelo do autor alegados exordial não admitem o estado de superendividamento.

Isso porque, segundo a própria narrativa inicial, os rendimentos mensais líquidos do autor seriam de R$9.454,47, ao passo que o as parcelas dos contratos de contratos de empréstimos consignados que firmou com os réus, e que geram descontos em folha de pagamento somam R$4.265,63 – o que corresponde a um comprometimento de aproximadamente 45,11% da renda líquida – restando-lhe R$5.188,84 para o custeio de suas despesas com serviços básicos, como águas, energia e moradia, além dos gastos com consumo corrente.

É o que se pode depreender do quadro trazido pelo próprio autor na ID. n. 205575942 - Pág. 3 de sua inicial. Vejamos:

E isso, para ficarmos apenas com aquilo que se narrou na exordial.

No entanto, não se pode olvidar acordo com o
caput
, dos incisos I e II, e do §1o do art.24 do Decreto Estadual n. 691/2016 – que
disciplina as consignações em folha de pagamento no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências
–, a depender do(s) pacto(s) firmado(s) pelo servidor público estadual, a margem consignável varia de acordo com a espécie contratual ajustada, podendo o somatório destas obrigações atingir até 50%, vez que a margem de 35% previstas para os empréstimos originários não concorre com a margem limite de 15% para as pactuações realizadas junto a entidades administradoras de cartão de crédito.

Senão vejamos:

“
Art.

24
As consignações facultativas não ultrapassarão o limite de 120 (cento e vinte) parcelas, e terão os seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor:
(Nova redação dada ao caput pelo Dec.
650/2020
)

I -
as realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada
, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação
poderão atingir o limite de 35%
(trinta e cinco por cento);
(Nova redação dada pelo Dec.
602/2020
)

II -
as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito
poderão realizar consignações
até o limite de 15%
(quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado.

§ 1o
A margem consignável prevista no inciso anterior não concorre com o limite definido no inciso I
.”

Assim, considerando que, de acordo com o holerite do autor trazido no ID. n. 205575947, dessas deduções mensais a título de parcelas de consignados apenas
R$1.278,05
(=R$1.200,39 + 77,66) referem-se a consignados de cartão de crédito, tem-se que tal importe corresponde a aproximadamente 13,5% dos rendimentos líquidos do autor, dentro, portanto, do preceituado no inciso II do art.24 do Decreto Estadual n. 691/2016, ao qual se submete o auto, já que se trata de policial militar da ativa.

Já os outros
R$2.996,58
(=R$1.153,53 + R$ 1.494,57 + R$245,00 + R$39,48 + R$55,00), correspondem a 31,7% do alegado rendimento líquido, estando, pois, também dentro do percentual limite previsto no inciso I do art.24 do aludido Decreto Estadual.

Importante aqui salientar que, embora tenha assinalado que esses gastos se restringiam a contratos de empréstimos consignados, e que tinha outros gastos indispensáveis para sua subsistência, como energia elétrica, água, conta telefônica, aluguel, dentre outros, o autor sequer indicou quanto exatamente despendia mensalmente com tais despesas.

Diante disso, o julgador chegou a despachar nos autos para que o autor demonstrasse minimamente a condição de superendividado.

No entanto, em emenda da inicial, o autor se limitou a juntar
(i)
extratos bancários dos últimos 90 (noventa) dias;
(ii)
Declaração de Imposto de Renda dos últimos 3 (três) anos; e
(iii)
contas de água e luz dos últimos três meses.

No entanto, tais documentos demonstram que nesse interregno, o autor teve despesas com faturas de água que variaram de R$260,45 a R$327,71, e de energia elétrica, que variaram de R$699,89 a R$774,23.

Assim, ainda que tomemos o valor máximo com tais gastos mensais – sendo R$327,71 com fatura de água, e R$774,23 com energia elétrica, a somar uma despesa corrente de
R$1.101,94
– tem-se que, deduzido da renda mensal líquida do autor (R$5.188,84), sobra-lhe
R$4.086,90
para outros gastos correntes e de consumo, o que suplanta muitas vezes o parâmetro previsto no art. 3o do Decreto n. 11.150/2022 como valor básico a garantir tal
mínimo existencial
.

Vale ainda dizer que na petição de emenda da inicial, mudou um pouco a narrativa inicial, consignando que
“se encontra superendividado, tendo tal situação atingido o seu mínimo existencial,
vez que o
total de suas dívidas mensais somadas

correspondem a
52% dos seus rendimentos mensais líquido
s.
”
(ID. n. 205573507 - Pág. 4)

Com isso, mesmo que presumíssemos como verdadeira essa nova assertiva do autor, certo é que ainda lhe sobejam 48% dos seus rendimentos líquidos para gastar como bem entender – o que corresponde a
R$4.538,14
, o que também suplanta em muitas vezes os R$600,00 de que trata o art. 3o do Decreto n. 11.150/2022.

Diante disso, não há qualquer desacerto na sentença extintiva impugnada.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente apelo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024